Tribunal: TJSP
Processo: 1518637-22.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos, no sentido de que o réu trazia os entorpecentes destinados à comercialização, e

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos, no sentido de que o réu trazia os entorpecentes destinados à comercialização, e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminá-lo falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso parcialmente provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput" e §4o, da Lei no 11.343/06.